Tribunal: TJDFT
Processo: 0708145-28.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ARTIGO 16, § 1o, IV, DA LEI 10.826/2003. CONDENAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE.
1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra a sentença que absolveu o réu da prática do delito de receptação. Relator declara, de ofício, a atipicidade da conduta por inconstitucionalidade da Lei 10.826/2003, pelo qual o réu foi condenado, e mantém a absolvição quanto ao delito de receptação.
2. A constitucionalidade da Lei no. 10.826/2003 já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado constitucionalidade (ADI 3112/DF).
3. Não havendo prova suficiente da prática do delito previsto no artigo 180, caput, do CP, mantém-se a absolvição.
4. Recurso conhecido e improvido.